Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por CLEBER MARTINS PAYÃO, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, conforme requerido pelo SINDIRETA/DF na petição de ID no 15656407. Após, mantenham-se os autos sobrestados, conforme determinado na decisão de ID no 14815619. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007